Tribunal: STF
Processo: RHC 186494
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). REVOLVIMENTO FÁTICO- -PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I – É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (§ 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil/2015). Precedentes.



    II – Para afastar a conclusão das instâncias inferiores sobre a dedicação do agravante a atividades criminosas e aplicar, por consequência, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    III – Agravo regimental não conhecido.